Tribunal: STF
Processo: RE 1589649
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul , contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de difícil acesso concedida a servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a gratificação de difícil acesso antes e depois da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019; e (ii) estabelecer se a alteração constitucional introduzida pela EC 103/2019 afeta retroativamente o feito. III. Razões de decidir 3. A contribuição previdenciária incide somente sobre verbas incorporáveis ou que proporcionem benefício previdenciário efetivo ou potencial, conforme entendimento do STF (RE 593.068, Tema 163). 4. Antes da vigência da EC 103/2019, a gratificação de difícil acesso era incorporável aos proventos dos servidores estaduais, legitimando a incidência da contribuição previdenciária, conforme o art. 70 da Lei Estadual nº 6.672/1974. 5. Após a EC 103/2019, a gratificação de difícil acesso tornou-se verba de natureza não incorporável, vedando a contribuição previdenciária sobre ela, observados os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica. 6. A restituição é devida apenas em relação às contribuições incidentes no período entre a vigência da EC nº 103/2019 e a implementação em folha dos efeitos da Lei nº 15.451/2020. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Feito extinto em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: "1. A gratificação de difícil acesso era passível de contribuição previdenciária até a vigência da EC nº 103/2019, quando sua incorporação aos proventos era permitida pela Lei Estadual nº 6.672/1974. 2. Após a EC nº 103/2019, a contribuição previdenciária sobre a gratificação torna-se indevida, diante da vedação de incorporação de vantagens transitórias. 3. A EC nº 103/2019 não possui efeitos retroativos, não sendo devida a restituição das contribuições realizadas anteriormente à sua vigência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 9º (redação dada pela EC 103/2019); CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 6.672/1974, art. 70, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11.10.2018; IUJ nº 71010539526, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Rel. José Antônio Coitinho, Redator: Daniel Henrique Dummer, j. 09.10.2024.” (Recurso Inominado Cível nº 5093366-43.2023.8.21.0001/RS, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz de Direito Eduardo Ernesto Lucas Almada, j. 18.3.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XV, 39, §9º, 40, §3º, 195 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no julgamento do RE 593.068-RG, paradigma do  Tema 163 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese de repercussão geral:  “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.”
Na hipótese, por expressa disposição do art. 39, § 9º, da Lei Maior, com a redação da EC nº 103/2019, “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”. Nesse contexto, a gratificação em questão passou a ser não incorporável aos proventos do servidor, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre ela, à luz da Tese 163-RG. Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.068 (TEMA N. 163/RG). DISTINÇÃO TEMPORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. Não estabelecido, na tese de julgamento do Tema n. 163/RG, nenhum critério de distinção temporal que excepcione a regra criada, inexiste incompatibilidade em relação aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1312280 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03-02-2022)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.068. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O LEADING CASE. 1. Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria de servidor público, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito do RE 593.068-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163), fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1312282 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-07-2021)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Verba não incorporável. Incidência de contribuição previdenciária. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento de ambas as Turmas desta Corte. Precedentes. IV. Dispositivo 6. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1501152 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente